Tribunal: CARF
Processo: 10073.721113/2015-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCUS GAUDENZI DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10073.721113/2015-37
ACÓRDÃO
2402-013.375 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VIACAO ELITE LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. PAGAMENTO EM PARCELA
FIXA E COM BASE NA ASSIDUIDADE. AUSÊNCIA DE REGRAS CLARAS E
OBJETIVAS. INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS.
A parte da PLR paga em valor fixo, bem como a parte variável paga
de acordo com a frequência do empregado, peremptoriamente, não
atendem às disposições contidas na Lei n.o 10.101/2001, pois não atingem
a finalidade da norma que é servir como instrumento de integração
entre o capital e o trabalho e como incentivo à produtividade..
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
LANÇAMENTO.
REQUISITOS
LEGAIS.
CUMPRIMENTO.
NULIDADE.
INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN)
e tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos
da autuação, improcedente a arguição de nulidade quando o auto de
infração contém os requisitos contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de
6 de março de 1972, e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos conhecer do recurso
voluntário interposto, afastar a preliminar de nulidade e, no mérito, negar-lhe provimento.

Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.375 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721113/2015-37
2

Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Correa Lisboa,
Gregorio Rechmann Junior, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano,
Marcus Gaudenzi de Faria, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente).

RELATÓRIO
Trata- se de Recurso voluntário interposto contra o acórdão 06-54.551 -da 5a Turma
da DRJ/CTA, que por unanimidade, julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito
passivo, em relação a autuação para exigência de contribuições previdenciárias sobre as rubricas
de PRL e Hora Refeição. Por bem narrar os fatos, empresto parte do relatório do acórdão recorrido

Da autuação
1.1 Auto de Infração n° 51.079.852-7, fls. 3, referente às contribuições
previdenciárias da empresa, inclusive as destinadas ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho – Sat/Rat/Gilrat,
incidentes sobre remunerações pagas a segurados empregados, não
declaradas em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP), no período de 01/2011 a
12/2011 e valor total de R$ 134.849,43, consolidado em 13/10/2015,
incluídos juros e multa de ofício.
1.2 Auto de Infração n° 51. 079.853-5, fls. 12, referente às contribuições
da empresa para outras entidades ou fundos (terceiros), incidentes sobre
remunerações pagas a segurados empregados, não declaradas em GFIP, no
período de 01/2011 a 12/2011 e valor total de R$ 32.681,51, consolidado
em 13/10/2015, incluídos juros e multa de ofício.
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.375 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721113/2015-37
3
2.
O procedimento fiscal, as apurações e os lançamentos efetuados
estão explicitados no Relatório Fiscal (fls. 23/28), nos anexos dos Autos de
Infração (fls. 04/11, 13/22 e 93) e demais documentos carreados aos autos
(fls. 29/92). Do Relatório Fiscal, destaca-se:
a)
Ab.Pecuniário. A empresa não incluiu na base de cálculo das
contribuições previdenciárias os valores pagos por meio da rubrica
denominada "AB.PECUNIARIO 7.14%", constante nas Folhas de Pagamento,
sob a alegação de estar amparada por norma coletiva. O pagamento desta
verba ocorreria em função da supressão do intervalo alimentar do qual
trata o Art. 71 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovado pelo
Decreto-Lei n° 5.452, de 1943, acordado entre sindicato e empresa em
Convenções Coletivas, nos termos das Portarias do Ministério do Trabalho
e Emprego n° 42, de 2007, e n° 1.095, de 2010. Concluiu-se pelo caráter
remuneratório desta verba, uma vez que as horas pagas com esteio no art.
71, § 4.°, da CLT, integram o salário de contribuição posto que se subsume
integralmente ao disposto no "caput" do art. 28 da Lei n.o 8.212, de 1991,
não havendo qualquer previsão no § 9.° do mesmo artigo que pudesse
excluir estes pagamentos do campo de incidência das contribuições
previdenciárias, mesmo havendo previsão quanto à matéria em ajuste
coletivo de trabalho. Ressalte-se que a simples disposição em Convenção
Coletiva de Trabalho, não tem a força de alterar a natureza dos valores
recebidos, uma vez que predominam nas normas previdenciárias sua
natureza de direito público, sendo, portanto, imperativas e inafastáveis por
convenções particulares, a teor do disposto no artigo 123, do Código
Tributário Nacional.
b)
Participação nos Lucros. Nas Convenções Coletivas, consta a previsão
de pagamento a título de participação nos lucros da importância fixa de R$
139,70, em duas parcelas anuais. Não integra o salário de contribuição para
efeitos previdenciários somente a participação nos lucros ou resultados
paga ou creditada de acordo com a lei específica, nos termos do art. 28,
§9°, "j", da Lei n° 8.212, de 1991. A lei específica, no caso, é a Lei n° 10.101,
de 2000, com destaque para seus artigos 2°, I (comissão escolhida pelas
partes integrada por representante sindical) e II (convenção ou acordo
coletivo), e § 1° (regras claras e objetivas, considerando-se, dentre outros,
índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa; ou
programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente); e 3°, §
2° (vedada antecipação ou distribuição de valores em periodicidade
inferior a um semestre civil ou mais de duas vezes no mesmo ano civil).

Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.375 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721113/2015-37
4
Da impugnação

3. Cientificada dos lançamentos em 16/10/2015 (fls. 94), a empresa
autuada protocolou em 12/11/2015 (fls. 99) impugnação (fls. 99/118),
acompanhada dos documentos de fls. 119/132, considerada tempestiva
pelo órgão preparador (fls. 142), alegando, em síntese, que:
a)
Tempestividade.
Recebida
a
intimação
em
13/10/2015,
a
impugnação é tempestiva, considerado o prazo de trinta dias.
b)
Hora Refeição. Os valores pagos a título de hora refeição constituem-
se em indenização, conforme classificou a Convenção Coletiva (biênio
2011/2012):
CLÁUSULA VIGÉSIMA - JORNADA DE TRABALHO
A jornada de trabalho dos motoristas, despachantes, bilheteiros, porteiros,
fiscais e cobradores, será no máximo de 07 (sete) horas diárias.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Considerando a tipicidade do Serviço Público
essencial prestado à população e a impossibilidade de paralisação de
determinadas atividades em algumas linhas e horários, diante da regra do
art. 71 da CLT, e para atender aos interesses dos motoristas e cobradores
em não prorrogar a jornada diária, fica definido que, EXCEPCIONALMENTE
nos casos que for inviável a suspensão do serviço, a jornada dos
funcionários acima citados será de 42 (quarenta e duas) horas semanais,
sendo que os descansos menores fracionados no final de cada viagem serão
de 05 (cinco) minutos, observado o Caput desta Cláusula, hipótese em que
será feita uma só pegada, substituindo-a por uma indenização pecuniária
correspondente a 7,14% (sete inteiros e quatorze décimos por cento) sobre
o salário em vigor, enquanto durar a referida situação, com base na
flexibilização da jornada permitida pelo Art. 7°, incisos VI e XIV da CRFB e a
jurisprudência do Col. TST, que normalizou a hipótese prevista para o
Transporte Coletivo relativo ao Art. 71 da CLT (Proc. TST-RO-DC
445.370/98-3) e por analogia, o ENUNCIADO 85 do Col. TST.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Fica ratificada em todos os seus termos e diante do
acréscimo do item II à OJ 342 da SDI-1 do C. TST, no sentido da natureza
indenizatória do dispositivo retro, cabendo às empresas a definição do
critério de horário a ser aplicado, desde que observados os limites previstos
na presente Convenção.
PARÁGRAFO TERCEIRO: A hora excedente a jornada de 07 (sete) horas
poderá ser compensada desde que seja feita no prazo de 15 dias contados
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.375 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721113/2015-37
5
da ocorrência do respectivo excesso, respeitando sempre o limite semanal
de 42 (quarenta e duas) horas.
Aplica-se a exclusão prevista no parágrafo 9o do art. 214 do Regulamento
da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto n°. 3.048, de 1999, in
verbis:
Art. 214. Entende-se por salário-de-contribuição: (...)
§ 9- Não integram o salário-de-contribuição, exclusivamente:
V - as importâncias recebidas a título de:
m) outras indenizações, desde que expressamente previstas em lei:"
Nos termos do art. 28, I, da Lei n°. 8.212, de 1991, o salário-de-
contribuição, base de cálculo da contribuição social, pode ser delimitado
inclusive por convenção ou acordo coletivo de trabalho, dotada de caráter
normativo por força do art. 611 da CLT. Diante do princípio da primazia da
ordem pública social e da necessidade de tutela geral do trabalhador, as
convenções coletivas acumulam-se com as das leis.
Contudo, adquirem força derrogatória da lei quando esta o permitir, como
no caso do art. 28 da Lei n° 8.212, de 1991. Logo, havendo remuneração,
não há salário de contribuição e nem incidência de contribuição social, a
inexistir fato gerador.
O entendimento esposado encontra-se amparado pelo item II da OJ-SDI1-
342:

INTERVALO INTRAJORNADA PARA REPOUSO E ALIMENTAÇÃO. NÃO
CONCESSÃO OU REDUÇÃO. PREVISÃO EM NORMA COLETIVA. INVALIDADE.
EXCEÇÃO AOS CONDUTORES DE VEÍCULOS
RODOVIÁRIOS,

EMPREGADOS
EM
EMPRESAS
DE
TRANSPORTE
COLETIVO URBANO. (...)
II – Ante a natureza do serviço e em virtude das condições especiais de
trabalho a que são submetidos estritamente os condutores e cobradores de
veículos rodoviários, empregados em empresas de transporte público
coletivo urbano, é válida cláusula de acordo ou convenção coletiva de
trabalho contemplando a redução do intervalo intrajornada, desde que
garantida a redução da jornada para, no mínimo, sete horas diárias ou
quarenta e duas semanais, não prorrogada, mantida a mesma
remuneração e concedidos intervalos para descanso menores e fracionados
ao final de cada viagem, não descontados da jornada.
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.375 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721113/2015-37
6
A inclusão na lista do § 9° do art. 28 da Lei n° 8.212, de 1991, não é
condição sine qua non para ser considerada como não contributiva para a
Previdência Social, basta a mesma não se enquadrar no disposto no caput
do art. 28 da citada Lei. Desta forma, não se trata de hipótese de não
incidência legalmente qualificada, operada em momento subsequente à
determinação da base (isenção), mas da instituição originária dos
contornos mensurativos do tipo. A restrição à tomada da remuneração na
completude de sua acepção linguística realiza corte intraconceitual que cria
a definição legal de quais dinheiros integram a base imponível.

O conceito de remuneração também está disposto na legislação
trabalhista. Conforme art. 457 da CLT:
Art. 457 Compreendem-se na remuneração do empregado, para todos os
efeitos legais, além do salário devido e pago diretamente pelo empregador,
como contraprestação do serviço, as gorjetas que receber.
Assim, ainda que a referência à necessidade de contraprestação não fosse
veiculada pelo art. 28 da Lei n° 8.212/91, sua observância é imperativa
também por força do conceito trabalhista de remuneração. Dessa forma,
independente do que se entenda por salário, o mesmo só integrará o
conceito de remuneração se e somente se for pago em contraprestação
pelo trabalho. A única exceção a essa regra são as gorjetas recebidas.

O intervalo para refeição é um direito do trabalhador, e não uma
contraprestação pelo seu trabalho. Da mesma forma o pagamento pela sua
supressão parcial representa uma indenização não uma contraprestação
pelo trabalho. O contribuinte tem o direito de não ser tributado sobre a
remuneração que não depende do exercício do trabalho para sua fruição
(inexistência
de
contraprestação).
Hipótese
contrária
significa
o
alargamento da base de cálculo legal para alcançar valores fora da
materialidade normativa.

c) Participação nos lucros ou resultados. A Lei n° 10.101, de 2000, só possui
as seguintes condições restritivas para a participação dos Empregados nos
Lucros ou Resultados da Empresa: (a) a negociação entre as partes será
desenvolvida por uma comissão previamente escolhida, convenção ou
acordo coletivo; (b) dos instrumentos decorrentes da negociação deverão
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.375 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721113/2015-37
7
constar regras claras; e (c) é vedado o pagamento de qualquer distribuição
com periodicidade menor que duas vezes no mesmo ano civil.

Alega que a Lei não estabelece a necessidade da Participação do
Trabalhador nos Lucros da Empresas ser aferida através de índices de
produtividade, qualidade ou lucratividade ou mesmo a necessidade de a
empresa possuir programa de metas, resultados e prazos. Esses índices e
programas, citados nos incisos I e II do § 1° do art. 2° da Lei não fazem
parte de lista exaustiva, estando dispostos, entre outros, como forma clara
e objetiva de fixação dos direitos substantivos do trabalhador. Desta
forma, a suposta ausência dos mesmos não contrariaria o disposto em Lei,
visto que a mesma só determina como fator condicionante à existência de
regramento claro e objetivo na participação. O Acordo Coletivo
estabeleceu regras claras e objetivas, como se observa:
CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS
Em atendimento ao que determina a Lei n° 10.101/00 de 19/12/00 e com a
aplicação do disposto no artigo 3° e seus parágrafos, a título de pagamento
por participações nos lucros das empresas, será devido desde 1° de março
de 2011 a todos os seus empregados vinculados a categoria do sindicato
obreiro a importância de R$ 139,70 (cento e trinta e nove reais e setenta
centavos). O pagamento será feito em 02 (duas) parcelas, sendo a primeira
juntamente com o salário de agosto de 2011 e a segunda com o salário do
mês de fevereiro do ano 2012, levando em consideração, a aquisição pelo
período trabalhado nos meses anteriores.
PARÁGRAFO ÚNICO: Os empregados que tiverem seus contratos vigentes
têm direito a 1/12 (um doze avos) do valor anual ajustado, desde que
tenham em cada período frequência igual ou superior a 15 (quinze) dias no
mês.
Portanto, cada trabalhador receberia determinada importância durante o
ano civil, levando em consideração a aquisição pelo período trabalhado nos
meses anteriores, desde que tivessem frequência igual ou superior a 15
(quinze) dias no mês, satisfazendo, por conseguinte, o § 1° do art. 2° da Lei
n° 10.101, de 2000. A fiscalização afirma que a Impugnante não
demonstrou quais os critérios e condições adotadas para distribuição da
referida verba, citando a clausula décima segunda da Convenção Coletiva
para fundamentar suas alegações. No entanto, as condições e critérios
estão discriminados, justamente, no parágrafo único daquela clausula.

Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.375 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721113/2015-37
8
A distribuição, como descrito na Clausula 12° do acordo coletivo, foi
realizada com periodicidade inferior ou igual a 2 (duas) vezes no mesmo
ano civil, satisfazendo o § 2° do art. 3° da Lei n°. 10.101, de 2000.
Restaram, portanto, atendidas as três condições restritivas existentes na
Lei.

Demonstrado, portanto, que os valores distribuídos a título de Participação
nos Lucros e Resultados, estão amparados pela Lei n°. 10.101/00, visto que
são regidos por regra clara e objetiva (os trabalhadores precisam ter em
cada período, frequência igual ou superior a quinze dias no mês), o
mecanismo de aferição é determinado pela meta (a presença ao trabalho
provada pelo cartão de ponto, livro de presença, mapa de despachante,
etc...), período de vigência estabelecido (vigência da Convenção Coletiva),
e critérios e condições de aferição, igualmente, determinados
(assiduidade), exatamente de acordo com o previsto no § 1° do art. 2° da
Lei citada, não se constituindo o pagamento como fato gerador de
contribuições previdenciárias.

O objetivo a ser alcançado com o PLR está claramente indicado na Clausula
12° da Convenção Coletiva, em conformidade com o parágrafo 1° do art. 2°
da Lei n° 10.101/00, ou seja, o aumento da frequência ao trabalho,
significando o óbvio aumento de produtividade, diminuindo as faltas para
um percentual de 31,8% ao mês (15 dias trabalhados). Sendo a forma de
aferição igualmente clara, se o empregado atingir este percentual ou
menos, receberá a PLR, caso contrário, não. Desta forma, os valores pagos
a título de Participação dos Trabalhadores no Lucro da Empresa não
integram o salário de contribuição.
d)
Ausência de motivo. O Auto de Infração encontra-se eivado de vício
de legalidade, vício este insanável, visto que a matéria de fato é
materialmente inexistente, pela ausência de fato gerador de contribuições
previdenciárias (Lei n° 4.717, de 1965, art, 2°, d, e parágrafo único).
e)
Pedido. Pede a improcedência dos autos de infração.
3.1. Considerando que o contrato social exige a subscrição da impugnação
por dois sócios, a autuada apresentou a petição de fls. 146 acompanhada de
via da impugnação subscrita por uma segunda sócia (fls. 147/166),
acompanhada dos documentos de fls. (167/180). Diante disso, o órgão
preparador considerou o vício de representação saneado (fls. 181).
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.375 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721113/2015-37
9
No julgamento da impugnação, a turma da DRJ, por unanimidade, votou pela
improcedência, mantendo os créditos lançados.
O acórdão fora assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011 NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Inexistindo qualquer vício ou prejuízo, não há nulidade a ser declarada.
INCONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
As Turmas de Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento são
incompetentes para, sponte própria, declarar a inconstitucionalidade de lei.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. REGRAMENTO LEGAL.
INOBSERVÂNCIA. BASE DE CÁLCULO. INTEGRAÇÃO.
Integram a base de cálculo das contribuições previdenciárias os pagamentos
efetivados a título de participação nos lucros ou resultados em desacordo
com a Lei n° 10.101, de 2000.

Impugnação Improcedente
O recorrente teve ciência do acórdão em 03/05/2016 e em 01/06/2016 o
contribuinte junta seu Recurso voluntário, onde, em síntese, repete a preliminar de nulidade
(considera o ato imotivado) e ataca os dois pontos principais do lançamento, quais sejam:
Pagamento de hora refeição
Traz como argumentos as portarias normativas do Ministério do Trabalho 42/2007
e 1095/2010 a justificar a não incidência da tributação sobre tais rubricas
Pagamento de Participação nos Lucros e Resultados, onde defende que o critério
adotado para mensuração qualitativa baseado exclusivamente em assiduidade seria adequado e
válido para justificar o pagamento da participação em conformidade com a legislação.

Sem contrarrazões
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcus Gaudenzi de Faria, relator
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.375 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721113/2015-37
10
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, atendendo aos demais requisitos
de admissibilidade ,devendo pois, ser conhecido.

Da preliminar de nulidade apontada.
O recorrente argumento ausência de fundamentação para a autuação fiscal lavrada.
Traz como suporte o dispositivo do art 2a da Lei 4717/65 acerca da nulidade de atos imotivados

Revisitando o Relatório da infração, às fls 24 e 25 do processo, estão claramente
destacados os fatos e a capitulação na legislação de regência que determina a autuação.
Assim, tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da
autuação, improcedente a arguição de nulidade quando o auto de infração contém os requisitos
contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e ausentes as hipóteses do art.
59, do mesmo Decreto
Nada a prover

No mérito restam dois pontos de litígio a serem tratados:
Pagamento de abono pecuniário aos trabalhadores. Segundo o relatório de
lançamento o pagamento desta verba ocorreria em função da supressão do intervalo alimentar
do qual trata o Art. 71 da Consolidação das Leis do Trabalho
A recorrente alega que tal possibilidade está amparada em normativos do
Ministério do Trabalho, que excepcionalizam a situação dadas as características peculiares da
atividade de transporte da empresa.
O acórdão recorrido, em seu voto condutor, enfrenta tais argumentos conforme
transcrição a seguir :
Hora Refeição. O art. 28 da Lei n° 8.212, de 1991, dispõe no caput e inciso I:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos
serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou
tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou
acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa; (Redação dada pela Lei no
9.528, de 10.12.97)
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.375 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721113/2015-37
11
Segundo a defesa, em face desse dispositivo, a norma coletiva teria o condão de retirar a
natureza de remuneração de uma verba considerada pela lei como rendimento pago em
retribuição ao contrato de trabalho.
No caso concreto (competências 01/2011 a 12/2011), a norma legal de regência reside
no art. 71, § 4°, da CLT, devendo o empregador, por força dessa regra, remunerar o
trabalho sem o intervalo intrajornada mediante pagamento da remuneração do período
correspondente ao descanso trabalhado acrescido de no mínimo de 50% sobre o valor
da hora normal de trabalho1.
No entender da impugnante, diante do disposto no art. 28, I, da Lei n° 8.212, de 1991, a
norma coletiva teria o condão de alterar a natureza jurídica da verba em questão, por ser
admissível, no seu entender, a flexibilização da norma legal trabalhista sob tutela sindical
(Constituição, art. 7°, VI, XIII e XIV), ou seja, pelo exercício da autonomia privada coletiva
(Constituição, art. 7°, XXVI), conforme reconheceria jurisprudência uniforme do Tribunal
Superior do Trabalho, cristalizada na OJ-SDI1 n° 342 (cancelada pela Res. 186, de 2012).
A argumentação não prospera, eis que medicina e segurança do trabalho são matérias de
ordem pública absoluta (norma legal prevalece inclusive sobre norma coletiva mais
vantajosa ao empregado), não podendo a regra legal ser afastada sob pena de se violar o
princípio fundamental da dignidade da pessoa humana (Constituição, art. 1°, III).
Apenas com a Lei n° 12.619, de 2012, admite-se, excepcionalmente, a não aplicação da
regra do art. 71, § 4°, da CLT por força do novel § 5°, in verbis:
Art. 71 (...)
§ 5° Os intervalos expressos no caput e no § 1o poderão ser fracionados quando
compreendidos entre o término da primeira hora trabalhada e o início da última hora
trabalhada, desde que previsto em convenção ou acordo coletivo de trabalho, ante a
natureza do serviço e em virtude das condições especiais do trabalho a que são
submetidos estritamente os motoristas, cobradores, fiscalização de campo e afins nos
serviços de operação de veículos rodoviários, empregados no setor de transporte
coletivo de passageiros, mantida a mesma remuneração e concedidos intervalos para
descanso menores e fracionados ao final de cada viagem, não descontados da jornada.
(Incluído pela Lei no 12.619, de 2012)
§ 5° O intervalo expresso no caput poderá ser reduzido e/ou fracionado, e aquele
estabelecido no § 1° poderá ser fracionado, quando compreendidos entre o término da
primeira hora trabalhada e o início da última hora trabalhada, desde que previsto em
convenção ou acordo coletivo de trabalho, ante a natureza do serviço e em virtude das
condições especiais de trabalho a que são submetidos estritamente os motoristas,
cobradores, fiscalização de campo e afins nos serviços de operação de veículos rodoviários,
empregados no setor de transporte coletivo de passageiros, mantida a remuneração e
concedidos intervalos para descanso menores ao final de cada viagem. (Redação dada
pela Lei no 13.103, de 2015) (propositalmente mantidas as duas redações, posteriores ao
fato)

1 A situação fática do caso concreto não preenche o suporte fático art. 71, § 3°, da CLT e nem os requisitos
e limitações explicitados na Portaria MTE n° 1.095, de 19 de maio de 2010. A título ilustrativo, destaque-se
que não se verifica ato de autoridade do Ministério do Trabalho e Emprego, existência de refeitório ou
respeito a um intervalo intrajornada mínimo de trinta minutos.
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.375 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721113/2015-37
12
Na esfera do julgamento administrativo, a norma legal vigente deve ser observada, eis que
não se admite o controle de constitucionalidade (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 26-A) ou
de convencionalidade (supralegalidade).

Entretanto, sendo as competências envolvidas no lançamento (01/2011 a 12/2011)
anteriores ao advento da Lei n° 12.619, de 2012, e independentemente de ser o
transporte rodoviário ou urbano, mantém-se o entendimento esposado pela
fiscalização, ou seja, o entendimento de a verba em questão integrar a base de cálculo
das contribuições, por força do art. 71, § 4°, da CLT combinado com o art. 28, I, da Lei n°
8.212, de 1991.

Neste contexto, a temporalidade do lançamento de fato justifica a sua
fundamentação, posto que as alterações de 2012 e 2015 não possuem caráter de norma
interpretativa, não sendo possível a aplicação de seus efeitos ex tunc, sendo descabido o
desfazimento daquilo que a lei alterada determinava.
Nada a prover

Pagamento de PLR em desacordo com o disposto na Lei 10101/2000.
Resgatando o relatório de lançamento verifica-se que está lastreado em dois pontos
basilares, quais sejam o pagamento em valor fixo e a ausência de critérios definidos com metas de
produtividade:
O acórdão recorrido destaca
7.1. No que toca ao art. 3°, § 2°, da Lei n° 10.101, de 2000, a fiscalização
não afirmou expressamente e nem demonstrou que os valores pagos nos
meses de 01/2011, 03/2011 a 07/2011 e 09/2011 a 12/2011 não se
referiram a pagamentos decorrentes de rescisão contratual antecipada
(TST, Súmula n° 4514).
7.2. Em relação ao art. 2°, § 1°, da Lei n° 10.101, de 2000, devemos
ponderar que a fiscalização, desde o Termo de Constatação Fiscal (fls.
81/82), acusa que as normas coletivas autônomas preveem o pagamento
de um valor fixo, sem nenhuma vinculação a lucros ou resultados, em
infração à Lei n° 10.101, de 2000.
(...)
PARÁGRAFO ÚNICO: Os empregados que tiverem seus
contratos vigentes têm direito a 1/12 (um doze avos) do
valor anual ajustado, desde que tenham em cada período
frequência igual ou superior a 15 (quinze) dias no mês.
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.375 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721113/2015-37
13
7.4. Para a impugnante, os parágrafos únicos das cláusulas acima
transcritas estabeleceriam como meta ou resultado a ser atingido a
frequência igual ou superior a quinze dias no mês para a percepção da
participação nos resultados.
7.5. Trabalhar quinze dias em um mês de trinta dias não se apresenta
como meta ou resultado razoável para se empreender a integração entre
capital e trabalho e muito menos como incentivo à produtividade,
finalidades expressamente asseveradas no art. 1° da Lei n° 10.101, de
2000. Admitir tal absurdo ofenderia aos princípios da razoabilidade e da
boa-fé, bem como, em última análise, ao princípio fundamental da
valorização social do trabalho (Constituição, art. 1°, IV).
7.6. A norma coletiva em questão deve ser compreendida como
disciplinadora do pagamento proporcional da participação nos lucros ou
resultados, nos moldes reconhecidos pela Súmula n° 451 do TST; a se
considerar para tanto os meses trabalhados durante o período aquisitivo
e a semelhança do que ocorre com a gratificação de natal (Lei n° 4.090,
de 1962, art. 1°).
7.7. A cada mês trabalhado no período aquisitivo, o trabalhador tem
direito a um doze avos do valor fixo, considerando-se mês a fração igual
ou superior a quinze dias trabalhados. Exemplifique-se: o pagamento
proporcional pode se operar no mês estabelecido na norma coletiva, ao
trabalhador
contratado
após
01/03/2010
ou
01/03/2011;
ou
antecipadamente por ocasião da rescisão do contrato de trabalho,
hipótese da Súmula n° 451 do TST.
7.8. Nesse contexto, a cláusula 12° das Convenções Coletivas de Trabalho
de
2010/2011
e
2011/2012
veicula
norma
que
demanda
complementação para ensejar a descaracterização da natureza salarial,
ou seja, demanda a fixação em norma posterior do lucro ou resultado a
ser atingido. Para tanto, a norma complementar em questão deve
observar o conteúdo descrito no §1° do art. 2° da Lei n° 10.101, de 2000,
e ser produzida segundo um dos procedimentos traçados nos incisos I e II
do art. 2° da mesma Lei.
7.9. Inexistindo tal norma complementar, não podem ser tidos por
desvinculados da remuneração os pagamentos efetivados a título de
participação nos lucros ou resultados com base nas Convenções Coletivas
de Trabalho de 2010/2011 e 2011/2012, eis que não observam a Lei n°
10.101, de 2000 (Constituição, art. 7°, XI), integrando tais pagamentos a
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.375 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721113/2015-37
14
base de cálculo das contribuições (Lei n° 8.212, de 1991, art. 29, § 9°, j; e
RPS, art. art. 214, § 9, X, e § 10).

O recorrente insiste em justificar a redução de faltas como um ganho equivalente
de produtividade.
Em que pese alguma controvérsia sobre o tema, destaco voto da Conselheira
Ana Cecília Lustosa da Cruz no acórdão 9202007.477,
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. PAGAMENTO E
M PARCELA FIXA E COM BASE NA ASSIDUIDADE. AUSÊNCIA
DE REGRAS CLARAS E OBJETIVAS. INCIDÊNCIA DAS CONTRI
BUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS.
A parte da PLR paga em valor fixo, bem como a parte vari
ável paga de acordo com a frequência do empregado, pere
mptoriamente, não atendem às disposições contidas na Lei n.
o 10.101/2001, pois não atingem a finalidade da norma que é

servir como instrumento de integração entre o capital e o
trabalho e como incentivo à produtividade.
Em seu voto, a conselheira enfrenta a questão que foi suscitada pela Contribuinte
qual seja a rediscussão relativa ao pagamento de participação nos lucros e resultados em
valor fixo, bem como atrelada à assiduidade, nos seguintes termos:
Nesse contexto, notasse que a parte da PLR paga em valor fixo,
peremptoriamente, não atende às disposições contidas na Lei n.o
10.101/2001, pois não atinge a finalidade da norma que é servir "como
instrumento de integração entre o capital e o trabalho e como
incentivo à produtividade".
No que se refere ao pagamento variável com base no critério de
assiduidade, também não identifico o cumprimento do diploma legal
regente da matéria, pois tal critério, por si só, não é suficiente para
justificar a PLR como o instrumento apto ao cumprimento da finalidade
normativa mencionada.
No meu entender, a questão referida atinente à frequência do
empregado é decorrência lógica do cumprimento do contrato de
trabalho, razão pela qual, da maneira como foi utilizada, não atende aos
requisitos legais(grifei)

Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.375 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721113/2015-37
15
No mesmo sentido o acórdão 2401-011.910, de relatoria do Conselheiro José Luís
Hentsch Benjamin Pinheiro, onde a turma, por unanimidade, manteve a cobrança das
contribuições objeto de lançamento por entender que a legislação de regência capaz de afastar a
tributação não fora observada:
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. ASSIDUIDADE.
AUSÊNCIA DE METAS OU RESULTADOS. DESCONFORMIDADE
COM A LEI REGENTE. INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
A simples utilização do critério da assiduidade para fins de
cumprimento de metas ou resultados, por si só, não atende ao
disposto na Lei n° 10.101, de 2000. Os valores auferidos por
segurados obrigatórios do Regime Geral de Previdência Social a
título de participação nos lucros ou resultados da empresa,
quando pagos ou creditados em desconformidade com a lei
específica, integram o conceito jurídico de salário de
contribuição.
Da mesma forma, entendo que o argumento do recorrente não merece prosperar,
posto estar em desacordo com o que preceitua a Lei 10.101/2000 no que tange à necessária e
desejada integração entre capital e trabalho.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário interposto, afastar a
preliminar de nulidade e, no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria

Fl. 272
DF CARF MF
Original